Tribunal: TJDFT
Processo: 0744897-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0744897-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO(S) OLMAR GOLDONI RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 72491787) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (processo n. 0717346-50.2020.8.07.0001) movida por Olmar Goldoni, rejeitou a alegação, deduzida pela ré, ora agravante, de formação de litisconsórcio passivo necessário, com subsequente inclusão, no feito, da União e do Banco Central do Brasil e, por conseguinte, de remessa dos autos à Justiça Federal. Em suas razões recursais (ID 20380274), o agravante sustenta, em suma, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que o título exequendo decorreria da “ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal”. Anota que seria necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo a incluir no feito de origem a União e o Banco Central do Brasil. Aduz que não teria mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, nos moldes do art. 177 do CC de 1916. Afirma, ademais, que não incidiria, à espécie, o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autos de origem cuidariam de relação jurídica entabulada em momento anterior à vigência desse diploma normativo. Enumera precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, com a finalidade de “declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem, bem como que seja incluído no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário, sendo ordenada sua citação, sob pena de nulidade do processo”, bem como para “que seja indeferida a incidência do CDC, no que tange à inversão do ônus da prova, posto que inexistente a hipossuficiência do polo ativo, cabendo ao Autor a comprovação do direito alegado”. Preparo recolhido (ID 20380280). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, importante frisar, de ínicio, que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto” (Acórdão 1244078, 07012887220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em complemento, deve-se consignar que a competência da Justiça Federal é, em regra, ratione personae, razão pela qual, se a liquidação provisória de sentença coletiva foi ajuizada pelo autor, ora agravado, apenas contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em remessa dos autos à Justiça Federal, sobretudo se observado o teor de enunciado n. 508 do excelso STF. Em igual sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM Considerando que a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa - ratione personae -, logo, absoluta, nos casos de cumprimento de sentença individual em que o exequente indica somente sociedade de economia mista no polo passivo da demanda, não há motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal. A súmula 556 do STF estabelece que: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". (Acórdão 1202968, 07085674620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244078, 07012887220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, nos moldes do art. 264 do CC, tratando-se de obrigação solidária, a exemplo daquela decorrente do título judicial exequendo (processo n. 00.94.008514-1), cada devedor responde, perante o credor, pela totalidade da dívida, ressalvado seu direito de regresso contra os demais devedores. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ÚNICO COOBRIGADO INDICADO PELA PARTE EXEQUENTE. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENTE FEDERAL. POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. O cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pode ocorrer no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal, quando a parte exequente optar por incluir no polo passivo somente o coobrigado Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não indicando para integrar o feito os entes federais coobrigados, União e Banco Central do Brasil. 2. Nos termos da Súmula no 508/STF, "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 3. A satisfação do crédito no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal não obsta o direito de regresso do Banco do Brasil em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1269864, 07126411220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no que se refere à aplicação, à espécie, das disposições do CDC, é certo que a relação jurídica de direito material existente entre as partes se subsome ao teor do enunciado n. 297 da Súmula do c. STJ, razão pela qual não há falar, em princípio, em não aplicação à hipótese vertente. A par disso, da leitura inicial dos argumentos recursais, própria desse momento processual, não se extrai a probabilidade do direito da parte agravante. Para além desse ponto, quanto ao segundo requisito, observa-se que a simples rejeição da alegação de incompetência, pelo douto Juízo de origem, por si só, não resulta em risco de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, que, por certo, pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos.